Tribunal: TJDFT
Processo: 0749490-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749490-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: HANUCH BARBARA BACCILI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento (Declaratória de rescisão de contrato de plano de saúde c/c condenatória de pagamento de despesas médicas com pedido de tutela de urgência) no 0704206-28.2020.8.07.0007, movida em desfavor de HANUCH BARBARA BACCILI, indeferiu o pedido de produção de prova documental e pericial (ID 21416666). Nas razões recursais (ID 21416659), sustenta não ter formulado pedido genérico de produção de prova, haja vista constar na petição inicial “pedido claro de expedição de Ofício à Secretaria de Saúde para que forneça os prontuários médicos da Agravada, além de pedido explícito de produção de prova pericial médica para avaliação dos relatórios e prontuários médicos com o fim de comprovar a fraude praticada pela Agravada no momento da contratação do plano de saúde.” Alega serem as provas pleiteadas imprescindíveis à comprovação de que a requerida/agravada tinha conhecimento de sua condição de obesidade no momento da contratação do plano de saúde – doença preexistente. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela antecipação de tutela para determinar a produção da prova nos termos da exordial. No mérito, pela cassação do decisum. Preparo efetuado (ID 21416667 e ID 21416668). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O art. 932, inciso III, do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977)” Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial e documental. Eis o teor do decisum: “(...) A parte autora fez pedido genérico de produção prova, e que não merece acolhida. É que para a concessão do pedido de produção de prova, a parte deve especificar os pontos controversos sobre os quais a prova deverá incidir, e também os motivos de sua necessidade, sem o que deverá ser indeferida a prova. (...) Ante o exposto INDEFIRO o pedido de produção de prova formulado pela autora e declaro saneado o processo. Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. (grifo no original)” O art. 1.015 do diploma processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da agravante em perseguir a apreciação da decisão que indeferiu produção de prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator